Tribunal: STF
Processo: RE 1228257
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-19
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (Vol. 9, fl. 1):



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DOS PROVENTOS. COMPROVAÇÃO DA PERDA REMUNERATÓRIA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. SENTENÇA MANTIDA. 



    - Uma vez comprovada a existência de perda remuneratória decorrente da conversão dos vencimentos em URV em decorrência da sistemática adotado pelo Estado de Minas Gerais, correta a determinação de ressarcimento nos termos das diferenças apuradas em laudo pericial.



    - Com relação à diferença devida, deverá incidir correção monetária pelos índices da tabela da Corregedoria-Geral de Justiça (índice que não destoa do IPCA) desde o inadimplemento e juros de mora de acordo com o art. 1º-F da Lei Federal 9.494/97, com a alteração dada pela Lei Federal 11.960/09, a contar da citação.”



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 12), foram rejeitados (Vol. 14, fl. 1).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 17), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE MINAS GERAIS aponta violação ao artigo 37, XIV, da Constituição Federal, e afirma que a matéria recursal teve a repercussão geral reconhecida pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no Tema 5 (RE 561.836/RN). 



    Aduz que “reestruturou a carreira dos servidores de seus diversos órgãos através da edição de Leis Estaduais específicas, estabelecendo novas tabelas de vencimentos para esses servidores” (Vol. 17, fl. 5), bem como que “o referido reajuste salarial conferiu a esses servidores um aumento real em seus vencimentos básicos, tendo em vista que o Estado, ora recorrente, definiu novos padrões de vencimentos quando da edição das referidas leis, não havendo reajuste algum a ser feito nos vencimentos da parte autora (Vol. 17, fl. 5).



    Requer a reforma do acórdão recorrido “para que seja deferida a limitação temporal às parcelas devidas, respeitando as datas de reestruturação das carreiras” (Vol. 17, fl. 5).



    Considerando o julgamento de mérito do Tema 5 (RE 561.836-RG), a Vice-Presidência do TJMG devolveu os autos ao Órgão Julgador, para eventual juízo de retratação (Vol. 21).



    Todavia, o Tribunal de origem manteve o acórdão anteriormente prolatado, conforme se verifica da seguinte ementa (Vol. 23):



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DOS PROVENTOS. COMPROVAÇÃO DA PERDA REMUNERATÕRIA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. SENTENÇA MANTIDA. 



    - Uma vez comprovada a existência de perda remuneratória decorrente da conversão dos vencimentos em URV em decorrência da sistemática adotado pelo Estado de Minas Gerais, correta a determinação de ressarcimento nos termos das diferenças apuradas em laudo pericial.



    - Com relação à diferença devida, deverá incidir correção monetária pelos índices da tabela da Corregedoria-Geral de Justiça (índice que não destoa do IPCA) desde o inadimplemento e juros de mora de acordo com o art. 1º-F da Lei Federal 9.494/97, com a alteração dada pela Lei Federal 11.960109, a contar da citação.



    - Na esteira da jurisprudência consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, eventuais reajustes posteriores à Lei Estadual 11.510/94, por terem natureza diversa das perdas da URV, mesmo na hipótese de reestruturação da carreira, não ensejam a compensação de decréscimo remuneratório, devendo a restituição ser limitada pela prescrição quinquenal.”



    Em face dessa decisão, o ESTADO interpôs novo RE (Vol. 27), cujo seguimento foi negado pelo Tribunal de origem (Vol. 33). Quanto ao primeiro RE, foi admitido (Vol. 31).



    Recebidos os autos no STF, determinou-se o retorno à origem, para observância dos Temas 5 e 913 (Vol. 38).



    Em nova análise da matéria, a Presidência do TJMG, ao fundamento de que não houve juízo de retratação pela Turma Julgadora, determinou a remessa do processo ao STF (Vol. 44, fls. 8-9).



    Na sequência, mais uma vez o STF devolveu os autos à instância a quo, para observância dos Temas 5 e 913. Em novo juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao RE quanto ao Tema 913 (no qual foi reconhecida a ausência de repercussão geral da matéria ali analisada) e determinou a remessa dos autos aos STF quanto à questão remanescente (Vol. 44, fls. 23-25). 



    É o relatório. Decido. 



    O Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido nos seguintes termos (Vol. 23, fls. 4-11):



    “Cuidam os presentes autos de ação ordinária de cobrança, por intermédio da qual pretende a autora o recebimento das perdas salariais decorrentes da conversão de moeda operada pela instituição da Unidade Real de Valor (URV). 



    A Unidade Real de Valor (URV) foi instituída pela Lei Federal n° 8.880, de 27 de maio de 1994 - produto das Medidas Provisórias n° 434/94 e n° 457/94 - as quais dispuseram, além de outras providências, sobre o Programa de Estabilização Econômica e o Sistema Monetário Nacional. 



    Assim dispôs o ad. 19 da Lei 8.880/94: 



    (…)



    Segundo o art. 22, I, do citado diploma legal, a forma e data de conversão dos vencimentos dos servidores públicos em URV operou-se da seguinte forma: 



    (…)



    No entanto, o Estado de Minas Gerais, em razão da previsão inserta na legislação federal acima mencionada, editou a Lei Estadual N° 11.510/94, que assim dispôs: 



    (...)



    Assim, os vencimentos dos servidores civis e militares do Estado de Minas Gerais seriam convertidos em URV em 1º de abril de 1994, após a extração da média aritmética dos valores nominais dos vencimentos vigentes nos quatro últimos meses antecedentes (dez/93, jan/94, fev/94 e mar/94) divididos pela URV do último dia do mês de competência. 



    Mesmo que a Lei Estadual tenha adotado uma data-base diversa daquela estabelecida na Lei Federal, induvidoso que, na hipótese da conversão dos vencimentos, o valor da URV em Cruzeiros Reais, no último dia do mês trabalhado (data de referência tanto da Lei Federal quanto da Estadual), era menor do que o valor da URV em Cruzeiros Reais nos meses subsequentes nos quais ocorriam, de fato, os pagamentos realizados aos servidores públicos estaduais. 



    De tal sorte, inconteste que o legislador estadual, com a edição da Lei Estadual n° 11.510/94, estabeleceu regras parcialmente diversas daquelas estabelecidas pela Lei Federal n° 8.880/94 para conversão dos vencimentos dos servidores, deturpando a competência constitucionalmente prevista como privativa da União para legislar sobre o sistema monetário nacional, tal qual estabelece o art. 22, inciso VI, da Constituição da República. 



    Nesse sentido, a inconstitucionalidade do art. 1° da referida lei Estadual foi expressamente reconhecida pelo Órgão Especial desta Corte, no julgamento do Incidente de Inconstitucionalidade N° 1.0000.05.431683-11000, de relatoria do Desembargador Corrêa de Marins, ocorrido em 24/05/2006.



    (...)



    O ponto a ser esclarecido no presente novo julgamento cinge-se à questão relativa à limitação pretendida pelo Estado de Minas Gerais, que defende ser necessária a limitação temporal da condenação em razão da estruturação da carreira dos servidores públicos estaduais, diante do reconhecimento da inconstitucionalidade da Lei Estadual n. 11.510/94.



    Portanto, considerando que mencionada Lei Estadual n. 11.510/94 estabeleceu regras parcialmente diversas daquelas previstas na legislação federal para os vencimentos dos servidores, esta deve ser o marco de limitação temporal, considerada a prescrição quinquenal, para eventual recomposição de vencimentos prejudicados pela sistemática reconhecida como inconstitucional. 



    Sobre o tema, vale citar a jurisprudência deste Tribunal:



    (...)



    Além disso, consoante bem destacado pela sentença, na esteira da jurisprudência consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, eventuais reajustes posteriores à Lei Estadual 11.510/94, por terem natureza diversa das perdas da URV, mesmo na hipótese de reestruturação da carreira, não ensejam a compensação de decréscimo remuneratório. “ (grifos nossos)



    Dos trechos acima transcritos, constata-se que o Tribunal de origem concluiu que a Lei Estadual 11.510/1994 estabeleceu regras parcialmente diversas daquelas estabelecidas pela Lei Federal 8.880/1994 para conversão dos vencimentos dos servidores, deturpando a competência privativa da União para legislar sobre o sistema monetário nacional (art. 22, inciso VI, da CF).



     Ao assim decidir, o Tribunal de origem observou o entendimento firmado no RE 561.836-RG (Rel. Min. LUIZ FUZ, Tribunal Pleno, DJe de 10/2/2014, Tema 5), no qual o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL decidiu que a competência para legislar sobre a conversão de Cruzeiro Real em URV é privativa da União.



    Confira-se a ementa do acórdão do paradigma:



    1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV.



    2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia , no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República.



    3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes.



    4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF.



    5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público.



    6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes.



    7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder.



    8) Inconstitucionalidade.



    9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte”. (grifo nosso)



    Em acréscimo, para rever o entendimento assentado no acordão recorrido, seria imprescindível analisar a Lei Estadual 11.510/1994, providência vedada nesta sede recursal em face do óbice previsto na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.



    De outro lado, no Recurso Extraordinário, o ESTADO DE MINAS GERAIS “pugna (…) pela reforma do v. acórdão recorrido para que seja deferida a limitação temporal às parcelas devidas” (Vol. 17, fl. 5), uma vez que “restou comprovado de maneira incontroversa nos presentes autos que as supostas perdas sofridas pela parte autora foram suplantadas por estes significativos acréscimos pecuniários concedidos (Vol. 17, fl. 9). 



    Para analisar o argumento do recorrente, todavia, seria necessária a incursão no conteúdo probatório dos autos, providência vedada nesta sede recursal, em face do óbice previsto na Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. LIMITAÇÃO TEMPORAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. DESCABIMENTO. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836, Rel. Min. Luiz Fux, assentou o seguinte: (i) é direito dos servidores a incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV, quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à data do efetivo pagamento; (ii) com o advento de lei que reestrutura a carreira de servidor público, concedendo aumento real, pode haver compensação entre esse aumento e os valores devidos a título de URV.



    2. O Tribunal de origem assentou que a alegada reestruturação da carreira não foi comprovada pelo ora recorrente. Com efeito, dissentir desse entendimento faz-se necessário a análise de fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual. Súmula 279/STF.



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.” (ARE 905.605-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/11/2016)



    Por fim, ressalto que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL firmou entendimento no sentido de que a aplicação dos índices de correção da URV aos vencimentos dos servidores públicos não tem natureza de reajuste ou aumento, mas simples recomposição decorrente da conversão.



    O entendimento quanto à aplicação dos limites temporais, afirmado no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 1.797, ficou superado no julgamento da Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade 2.323, Rel. Ministro ILMAR GALVÃO, DJ de 20/4/2001. Nesse sentido: 



     



    “VENCIMENTOS. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. URV. INAPLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NA ADI 1.797/PE. LIMITAÇÃO TEMPORAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I - O objeto da ADI 1.797/PE é ato administrativo restrito aos membros e servidores do Tribunal Regional do Trabalho (6ª Região), matéria estranha ao debatido nestes autos. 



    II - O entendimento firmado na ADI 1.797/PE foi superado quando do julgamento da ADI 2.323-MC/DF, Rel. Min. Ilmar Galvão, pois não se trata de reajuste ou aumento de vencimentos, sendo, portanto, incabível a limitação temporal.



    III - Agravo regimental improvido.” (RE 500.745-AgR/RN, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJ de 10/8/2007)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 11,98%. ADInMC 2.323. 



    1. A controvérsia em análise - limitação temporal na aplicação da diferença de 11,98%, - encontra-se pacificada nesta Corte, que assentou o entendimento de que a incorporação da aludida parcela não pode ser vista como reajuste ou aumento de vencimentos e sim simples recomposição estipendiária, ocorrida em face de erro na conversão para URV, nos termos das MP's 434/94, 457/94 e 482/94.



    2. Precedentes.



    3. Agravo regimental improvido.” (RE 394.770-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJ de 24/6/2005)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de janeiro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente